Tribunal: TCU
Processo: 033.768/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 763/2024-2a Câmara, por meio do qual esta Corte julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Evando Viana de Araujo contra o Acórdão 763/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir do débito objeto do item 9.3 do acórdão recorrido a parcela de R$ 36.084,30 (trinta e seis mil e oitenta e quatro reais e trinta centavos), correspondente às despesas comprovadas na fase recursal, indicadas na fundamentação, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/8/2015 3.122,24 21/8/2015 8.525,00 9.2. reduzir o valor da multa aplicada ao Sr. Evando Viana de Araújo, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, objeto do item 9.4 do acórdão recorrido, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. notificar da presente decisão o recorrente e o município de Governador Edison Lobão/MA.